Tribunal: STF
Processo: RE 1050613
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 162): 
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES DO IBAMA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES DO TCU. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. É vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, majorar vencimentos a título de isonomia, de forma que a pretensão de equiparação de valores recebidos a título de auxílio-alimentação mostra-se descabida.
    2. Carece de amparo legal a pretensão de equiparação de remuneração de servidores públicos integrantes de Poderes distintos.
    3. 'É pacífico nesta Corte o entendimento de que o Poder Judiciário não pode conceder equiparação ou reajuste de valores a título de auxílio-alimentação do funcionalismo público federal, por encontrar óbice na Súmula 339/STF.' (REsp 1.384.145/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013).”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 193).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigo 5º, caput (princípio da isonomia), da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 2, p. 241-242):
    “Tratando-se de servidores com atribuições semelhantes, e não se tratando o auxílio-alimentação de vantagem de caráter individual nem mesmo relativa à natureza ou ao local de trabalho, há que assegurar a isonomia aos servidores do Executivo. 
    (...)
    Há de se convir que falta razoabilidade à hipótese de fixação de verba indenizatória destinada à alimentação do servidor em valores diversos por duas leis, visto que a necessidade de um servidor de alimentação não é diferente só porque ele está em outro órgão, mesmo que de outro poder, a não ser a própria hipótese ventilada na lei (as diferenças de custo por unidade da federação).” 
    É o relatório.
    De plano, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE-RG 710.293, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe de 4.11.2020 (Tema 600), em que reconheceu a existência de repercussão geral e na oportunidade, o Plenário do STF fixou a seguinte tese: 
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o fundamento de isonomia, tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório.” 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do CPC, combinado com o art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de abril de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente